Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-84.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800115-84.2021.8.14.0131

APELANTE: DANILO DE JESUS ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

Agente que, após ingerir bebida alcoólica, entrou em discussão com a companheira e contra ela desferiu um soco na face, bem como golpes com um pedaço de madeira, lhe causando lesão corporal em razão das relações domésticas e de gênero.

Sentença que o condenou nos exatos termos da denúncia, cominando a pena base no mínimo legal e mantendo o
quantum
alcançado ao final, apesar de reconhecer o magistrado a presença da atenuante da confissão, que deixou de aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Pleito defensivo para aplicação da atenuante e redução da pena base a patamar inferior ao mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ, por violação ao princípio da individualização da pena.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO.
NÃO PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATA-SE QUE A PENA BASE DO ORA APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, 03 MESES DE DETENÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SER REDUZIDA, DEVENDO SER MANTIDA A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, NO JULGAMENTO
DO RECURSO N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 158, RESTOU PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
31
de
março de
2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DANILO DE JESUS ROCHA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, que o condenou a cumprir pena de 03 meses de detenção em razão da prática do crime de lesão corporal, conforme previsto no art. 129, § 9º, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 24281987, que no dia 24 de março de 2021, por volta das 04:30 hs, em via pública, mais precisamente na Travessa Mártir Tiradentes, Centro do município de Vitória do Xingu, o apelante agrediu fisicamente sua companheira Lucilene Souza de Oliveira, causando-lhe lesões corporais.

Que o ora apelante e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica na residência de uma amiga do casal e em dado momento iniciaram uma discussão, tendo o apelante desferido um soco no olho da vítima e, após reação desta, se armou o apelante com um pedaço de pau e a atingiu no rosto, vindo esta a desmaiar.

Diante da prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória e processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, c/c com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, bem como em indenização pelos danos causados.

Em ID 24281988, recebida a denúncia.

Em ID 24282001, resposta à acusação.

Em ID 24282002, decisão pela revogação da prisão preventiva do ora apelante e determinação de medidas cautelares a serem cumpridas.

Termo de audiência, ID 24282023, mídias da audiência de instrução e julgamento em ID 24282025/28.

Em ID 24282032, alegações finais ministeriais.

Em ID 24282036, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 24282038, foi julgada procedente a denúncia, restando o ora apelante condenado nos seus exatos termos e sua pena cominada, na primeira fase, no mínimo legal, tendo o magistrado reconhecido, na segunda fase, a presença da atenuante genérica da confissão, porém, sem reduzir a pena em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, observando ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena, ao final, em 03 meses de detenção, a ser cumprida

em regime aberto,

sendo, ao final, suspensa pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77, do CPB.

Em razões recursais, ID 24282045, o apelante, pela Defensoria Pública, requereu reforma da decisão singular para que seja reconhecida e aplicada em seu favor a atenuante genérica da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ, e em atenção ao princípio da individualização da pena, passando a pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 24282049, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 25444235, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento ao apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
DANILO DE JESUS ROCHA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, que o condenou a cumprir pena de 03 meses de detenção em razão da prática do crime de lesão corporal, conforme previsto no art. 129, § 9º, do CPB.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e adentro ao mérito da demanda.

DA DOSIMETRIA
– REVISÃO DA PENA

Aduz a impetrante, em tese única, que o magistrado claudicou quando da não aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, na segunda fase da dosimetria.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu em benefício do apelante a presença da atenuante da confissão, tendo deixado de reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado, in
verbis
:

“Na segunda fase, em que pese o réu tenha confessado a prática do delito perante o Juízo, é sabido que circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, não havendo outras circunstâncias a serem valoradas, a pena se mantém fixada no quantum da primeira fase da dosimetria.”

Denota-se, do inteiro teor da sentença, ID 24282038, bem como excerto ao norte colacionado, que a pena base do apelante restou cominada no mínimo legal de 03 meses de detenção e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença de atenuante genérica – confissão espontânea, conforme previsto no art. 65, III, d, do CP, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
31
de março de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025